Tribunal: TJSP
Processo: 2066377-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança. Associação de moradores. Contribuições mensais. Penhora sobre imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Configuração. Levantamento da constrição é medida que se impõe. Valor executado tem cunho obrigacional. Equiparação às dívidas condominiais. Inadmissibilidade. Penhora não deve recair sobre a própria coisa. Precedentes

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança. Associação de moradores. Contribuições mensais. Penhora sobre imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Configuração. Levantamento da constrição é medida que se impõe. Valor executado tem cunho obrigacional. Equiparação às dívidas condominiais. Inadmissibilidade. Penhora não deve recair sobre a própria coisa. Precedentes jurisprudenciais observados. Efeito suspensivo cassado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066377-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DOS JARDINS, é agravado WAGNER LEOPOLDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066377-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.066.377-55.2019.8.26.0000
Agravante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS
Agravado:
WAGNER LEOPOLDO DA SILVA
Comarca:
LIMEIRA
Voto n.o 43.048
Cumprimento de sentença. Cobrança. Associação de
moradores. Contribuições mensais. Penhora sobre
imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar
de bem de família. Configuração. Levantamento da
constrição é medida que se impõe. Valor executado
tem cunho obrigacional. Equiparação às dívidas
condominiais. Inadmissibilidade. Penhora não deve
recair sobre a própria coisa. Precedentes jurisprudenciais observados. Efeito suspensivo
cassado. Agravo desprovido.
1. Agravo de instrumento interposto tempestivamente
pela autora da ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença,
insurgindo-se contra a r. decisão de págs. 158/161 da pasta digital, que
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.
Alega a agravante que o caso em testilha se enquadra no
artigo 3o, inciso IV, da lei 8.009/90, que prevê ser a impenhorabilidade
oponível em execução para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas
e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Destaca que no acordo
o agravado reconheceu que o débito pleiteado é oriundo de taxas de
manutenção do imóvel, compreendidas no período de janeiro de 2010 a
janeiro de 2013, tendo sido realizado acordo, homologado por sentença, com
trânsito em julgado em janeiro de 2014. Menciona que para caracterização
da obrigação propter rem o que interessa é a vinculação e a origem do crédito
em situação real, não importando a figura pessoal do devedor, transcrevendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066377-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgados. Afinal requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a
reforma da decisão agravada, para que seja impedido o levantamento da
penhora do imóvel.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O cerne da questão se limita a saber se a contribuição
mensal cobrada pela associação de moradores é taxa de manutenção, ou
dívida condominial.
Isto porque, eventual dívida condominial admitiria a
penhora do bem, ainda que se trate de bem de família, sendo que a taxa de
manutenção não autorizaria a constrição.
No caso, razão assiste ao agravado no tocante à alegação
de impenhorabilidade de imóvel configurado como bem de família, visto que
não há equiparação da obrigação do executado às dívidas condominiais, pois
a taxa de associação de moradores é de natureza pessoal, consoante o
entendimento do C. STJ:
“Agravo Interno no Recurso Especial. Civil e processual
civil. Taxa de associação de moradores. Obrigação de
natureza
pessoal.
Penhora.
Bem
de
família.
Inadmissibilidade. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As
despesas condominiais possuem natureza 'propter rem',
isto é, seguem o bem, independentemente do uso e de sua
titularidade, já as contribuições criadas por associações
de moradores (condomínio de fato), ostentam natureza de
dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato
associativo ou de concordância com a despesa, não
possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço
contratado, posto à disposição do associado. 3. O
reconhecimento da obrigação de pagar encargo decorrente
de
condomínio
não
regularizado
(associação
de
moradores) por sentença transitada em julgado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066377-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
modifica a natureza da dívida. 4. Desprovida a dívida da
natureza 'propter rem', é indevida a sua equiparação às
despesas condominiais, mesmo para os fins da Lei no
8.009/1990 (penhora de bem de família). 5. É possível ao
devedor opor, em cumprimento de sentença, a exceção de
impenhorabilidade de seu único imóvel se a cobrança
fundar-se em dívidas instituídas por associação de
moradores. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1.688.721/DF. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Terceira Turma. J. 20-02-2018).
“Processual civil. Agravo interno. Recurso especial. Taxa
de associação de moradores. Obrigação pessoal. Bem de
família. Preservação. Inovação de tese. 1. A cobrança de
taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não permite a penhora de bem de família. 2. A
matéria não tratada pelo Tribunal de origem e não
alegada em contrarrazões constitui indevida inovação de
tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no REsp 1.321.446/SP. Agravo interno no recurso
especial 2012/0089152-5. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Quarta Turma. J. 13-09-2016)
“Direito Civil. Associação de moradores. Contribuição de
manutenção. Inadimplência. Condenação a pagamento.
Execução.
Penhora
do
imóvel.
Alegação
de
impenhorabilidade com fundamento da condição de bem
de
família.
Reconhecimento.
1.
Na
esteira
da
jurisprudência desta Corte, as contribuições criadas por
Associações de Moradores não podem ser equiparadas,
para fins e efeitos de direito, a despesas condominiais,
não sendo devido, portanto, por morador que não participa
da Associação, o recolhimento dessa verba. Contudo, se
tal obrigação foi reconhecida por sentença transitada em
julgado, a modificação do comando sentencial não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066377-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ser promovida em sede de execução. 2. O fato do trânsito
em julgado da sentença não modifica a natureza da
obrigação de recolher a contribuição. Trata-se de dívida
fundada em direito pessoal, derivada da vedação ao
enriquecimento ilícito. Sendo pessoal o direito, e não tendo
a dívida natureza 'propter rem', é irregular a sua
equiparação a despesas condominiais, mesmo para os
fins da Lei 8.009/90. 3. É possível, portanto, ao devedor
alegar a impenhorabilidade de seu imóvel na cobrança
dessas dívidas. 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1.324.107/SP. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.
J. 13-11-2012).
Deste modo, não há aplicabilidade da exceção prevista no
artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, porquanto as taxas associativas não se
equiparam aos débitos condominiais, pois somente estes possuem natureza
propter rem.
Assim, não obstante ser o agravado devedor - o que não
pode ser prestigiado -, a liberação da constrição é medida que se impõe,
porquanto se coaduna com as peculiaridades do caso em exame, e está em
consonância com os precedentes da Corte Superior sobre o tema, cabendo à
exequente buscar outros meios para satisfação do crédito oriundo de
contribuições para associação de moradores de loteamento.
Por fim, por amor à cautela, o efeito suspensivo outrora
concedido está cassado.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R293